Tribunal: TJSP
Processo: 2137797-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer - Deferimento parcial de tutela provisória para abstenção de negativação do nome da autora - Superveniência de sentença de improcedência - Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2137797-86.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000679105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137797-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
MARIA
MOTA
AZNAR,
é
agravada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2137797-86.2020.8.26.0000
VOTO No 27.281
Agravante: Ana Maria Mota Aznar
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível
Juiz: Carlos Antônio da Costa
Ação de obrigação de não fazer - Deferimento parcial de tutela
provisória para abstenção de negativação do nome da autora -
Superveniência de sentença de improcedência - Perda de objeto
Recurso prejudicado.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 110/111, mantida pela
decisão de fls. 120, que em sede de ação de obrigação de não fazer deferiu
em parte o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a ré a se
abster de negativar o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
A agravante pretende a concessão integral da
tutela para compelir a ré a se abster, de imediato, de interromper os
serviços médicos e hospitalares prestados enquanto perdurar os efeitos da
pandemia, por se encontrar no grupo de risco.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (fls. 151/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2137797-86.2020.8.26.0000
Contraminuta às fls. 155/168.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Durante o processamento do recurso, em
consulta ao processo eletrônico na Origem, observa-se que o feito foi
julgado por sentença, pela qual foi decretada a improcedência dos pedidos
iniciais (192/196 dos autos principais), de sorte que fica dispensada a
análise da matéria de fundo do presente recurso.
Em face do exposto, pelo voto, Julga-se
prejudicado o presente recurso, em razão da perda de objeto.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora